Tribunal: TJBA
Processo: 8042549-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8042549-97.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO - OAB/BA 37368 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: ANDRÉ CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 16 DA LEI 10826/2003 E ART. 35 DA LEI 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CPB. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE ABORDADO QUANDO ESTAVA A BORDO DE UM VEÍCULO, SENDO LOCALIZADO, APÓS AS BUSCAS NO INTERIOR DO VEÍCULO, NO BANCO TRASEIRO, DENTRO DE UMA CAPA DE PLÁSTICO, 02 (DUAS) ARMAS DE FOGO, SENDO UMA SUBMETRALHADORA E OUTRA CARABINA, AMBAS DE CALIBRE 9MM, CADA UMA COM UM CARREGADOR, SENDO QUE UM DOS CARREGADORES ESTAVA COM 30 (TRINTA) MUNIÇÕES E O OUTRO ESTAVA COM 21 (VINTE E UMA) MUNIÇÕES. AO SER QUESTIONADO PARA ONDE O ARMAMENTO ESTAVA SENDO LEVADO, O PACIENTE DISSE "QUE IRIA LEVAR AS ARMAS PARA A LOCALIDADE DE PEDRA DO XANGÔ, SENDO QUE TRÊS INDIVÍDUOS ESTARIAM AGUARDANDO O ARMAMENTO, POIS SERIA REAZIADO UM “ATAQUE” NA LOCALIDADE DA INDEPENDÊNCIA, NO REFERIDO BAIRRO" (SIC). INFORMOU TAMBÉM "QUE A ORDEM PARA A ENTREGA DAS ARMAS TERIA PARTIDO DO SEGUNDO DENUNCIADO WESLEY, QUE TINHA O VULGO DE “XORTÃO”, RESSALTANDO QUE NA CASA DELE HAVIA MAIS ARMAS E TAMBÉM DROGAS. CONFESSOU AINDA PERANTE OS POLICIAIS QUE SERIA INTEGRANTE DA FACÇÃO “TROPA DO A”. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8042549-97.2025.8.05.0000, tendo CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO - OAB/BA 37368, como Impetrante e, na condição de Paciente, ANDRÉ CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR